Tribunal: STF
Processo: RHC 59275
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
RECURSO QUE NÃO MERECE SER PROVIDO PORQUE CALCADO EM FUNDAMENTO QUE
SE CONSTITUI EM REITERAÇÃO DE TEMA JA APRECIADO, E QUANTO AO OUTRO
ARGUMENTO ESTA DESAMPARADO DA ORIENTAÇÃO DO STF, NO QUE ALMEJA:
AGUARDAR EM LIBERDADE O TRANSCURSO DO APELO POR QUEM TEM, CONTA SI,
DECRETO DE CUSTODIA CAUTELAR.
RHC IMPROVIDO.